Tribunal: CARF
Processo: 12155.000334/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12155.000334/2008-64
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-011.429 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
TRADELINK MADEIRAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
ESCRITA FISCAL. SALDO CREDOR ACUMULADO. TRIMESTRES-
CALENDÁRIO
ANTERIORES.
MANUTENÇÃO
DO
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO
LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de
outros trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de
períodos subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo
for transferido. Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito
básico escriturado no mesmo trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de
ressarcimento/compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. 763 a 775) apresentada em 14 de
março de 2012 contra despacho decisório (e-fls. 705 a 709) de 22 de dezembro de 2011,
cientificado em 14 de fevereiro de 2012 (e-fl. 89), que não homologou parcialmente
declarações de compensação com créditos de IPI do 1o trimestre de 2004, apresentadas a
partir de 04 de maio de 2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12155.000334/2008-64
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.429 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12155.000334/2008-64

De acordo com o despacho decisório, baseado no relatório fiscal de e-fls. 672 a 676 e
703 a 704, foi apurado o seguinte:
Com base nas informações e documentos constantes do processo acima referenciado e
nos termos da Informação Fiscal (fls.709), que aprovo, e no uso da competência
estabelecida pelo inciso II, do art. 285, da Portaria MF n° 125, de 04/03/2009, com as
alterações posteriores, e no art. 57, da Instrução Normativa RFB n° 900, de
30/12/2008, e ainda autorizado pela delegação de competência disposta no inciso II, do
art. 5o , da Portaria DRF/BEL n° 47/2009, DEFIRO PARCIALMENTE o direito
creditório no valor total de R$-130.155,68, relativo ao 1o TRIM/2004, sendo
R$12.334,75 referentes a Crédito Extemporâneo, R$1.758,57 referente a Saldo Credor
por Entradas de Insumos e R$120.062,36 correspondente a Crédito Presumido de 1PI,
e, torno nulo o DESPACHO DECISÓRIO SEFIS/DRF/BEL N. 241/2011 às fls. 695.
O primeiro relatório informou o seguinte:
Destaca-se o fato de que no PER/DCOMP no Demonstrativo de Crédito de
janeiro/2004, foi informado indevidamente um Crédito Presumido de R$4.546.965,69.
De acordo com informações prestadas pela empresa no demonstrativo denominado
CONTROLE DE COMPENSAÇÃO, esse valor tem origem em créditos referentes a
2002 (R$ 657.756,09) e em 2003 (R$ 3.769.147,24), os quais não serão auditados neste
processo por não pertencerem ao 1o trim/2004, do qual trata o presente processo.
Essas informações são ratificadas no PER/DCOMP às fls. 42/43 do processo.
[...]
A fiscalização concluiu que os créditos de IPI referentes ao 1o Trimestre/2004, tratados
no presente processo de no 12155.000334/2008-64 passíveis de Ressarcimento, são os a
seguir indicados:
1. - CREDITO EXTEMPORÂNEO - R$ 12.334,75
2. - CREDITO AQUISIÇÕES INSUMOS NO MÊS - R$ 1.758,57
SALDO CREDOR DE IPI DISPONÍVEL R$ 14.093,32
3. - CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI 1o TRIM/2004 R$ 67.486,26
No segundo relatório, emitido após a manifestação da Interessada às e-fls. 692 a 694, a
Fiscalização informou o seguinte:
1. Com relação à glosa dos valores de R$ 23,64 e R$ 551,72 referentes a notas fiscais
sem destaque de IPI e que o contribuinte contestou alegando tratar-se de crédito
previsto no artigo 227 do Decreto n° 7.212/2010, a fiscalização ratifica a glosa tendo
em vista que:
1.1. A forma de apuração suscitada pelo contribuinte tem seu amparo legal no art. 165
do Decreto no 4.544/2002 - RIPI vigente à época da apuração do crédito e não no
recente Decreto no 7.212/2010;
1.2. Somente é admitido o crédito de 50% nas aquisições de insumos oriundos de
empresas que não sejam contribuintes de IPI, que forem estabelecimentos atacadista:
1.3. Verifica-se que os fornecedores das notas fiscais classificadas pela fiscalização
como "inexistente" às fls. 685 a 687 foram:
CNPJ 03.654.269/0001-80
CNPJ 91.501.569/0003-58
CNPJ 83.349.563/0001-17
CNPJ 83.919.761/0004 -11
1.4. Constata-se através das telas anexas referentes a esses fornecedores, que nenhum
tem a atividade de comércio atacadista.
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.429 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12155.000334/2008-64

2. A fiscalização ratifica seu entendimento de que o crédito extemporâneo identificado
como "extinto" às fls. 684 a 686, no total de R$ 4.473,70, encontra-se prescrito
conforme art. 1o do Decreto no 20.910/1932, sendo irrelevante se o mesmo tem origem
no decreto A ou B, uma vez que o prazo prescricional qüinqüenal é aplicável aos
pleitos administrativos referentes a créditos do imposto, conforme disposição da
legislação tributária sobre a matéria (Decreto no 20.910/32).
3. Com relação ao Crédito Presumido referente a janeiro/2004, a fiscalização de fato
equivocou-se, pelo que pede desculpas, quando ao invés de calcular o fator a ser
aplicado à base de cálculo para efeito de cálculo do Crédito Presumido mediante a
fórmula F= 0,0365.Rx/Rt-C (fator=0,072159) constante do anexo da Lei no
10.276/2001, utilizou indevidamente o coeficiente 4,04%, apurando assim um valor
inferior ao requerido pelo contribuinte.
O despacho decisório mencionado anulou o anterior (fl. 695), considerando as
alterações propostas pela Fiscalização (e-fl. 704).
Na manifestação de inconformidade, após relembrar os fatos constantes dos autos, a
Interessada alegou o seguinte:
Mais uma vez inconformada, a impugnante discorda dos termos constantes no
referenciado Despacho Decisório, considerando que o mesmo:
- Atrela todo o valor de R$ 4.566.108,07 ao 1o trimestre do ano de 2004;
- Inclui no conta corrente da impugnante (como débitos/pendências na Receita Federal)
os débitos compensados no lastro do valor do crédito contido no PER/DCOMP n°
24955.14648.040507.1.1.1-7238
- Reconhece somente o valor de R$ 130.155,68; não complementando que o mesmo
refere-se somente ao 1o trimestre do ano de 2004.
A seu favor, no pleito de impugnação do Despacho Decisório, que se seguirá, a
impugnante declara:
1 - Ao montar o PER/DCOMP transmitido em 04/05/2007, não havia legislação vigente
na época que impedia juntar períodos (trimestres) num mesmo PER/DCOMP;
2 - Ao ser intimado para apresentar documentação do 1o trimestre/2004, apresentou
documentação que comprovava todo o valor do crédito informado;
3 - A auditora Margarete cita no seu Termo de Encerramento:
"De acordo com informações prestadas pela empresa no demonstrativo denominado
controle de compensação, esse valor tem origem em créditos referentes a 2002 (R$
657.756,09) e em 2003 (R$3.769.147,24), os quais não serão auditados neste processo
por não pertencerem ao 1° trim/2004, do qual trata o presente processo" Essas
informações são ratificadas no PER/DCOMP às fls 42/43 do processo.
- Isto posto, considerando devidamente comprovado o equívoco cometido no Despacho
Decisório n° 163/2011;
- Considerando que o Processo de fiscalização foi restrito ao 1o Trim/2004;
- Considerando que o valor aprovado para este período foi de R$ 130.155,68;
- Considerando também que os R$ 4.566.108,07 são créditos, como já esclarecido,
referentes a um período mais abrangente (2002 e 2003);
- Considerando ainda que os Trimestres de 2002 e 2003 não foram fiscalizados;
REQUER:
a) Seja reformulado o D.D. N° 163/2011 corrigindo o período fiscalizado, ou seja,
exclusivamente o 1o Trimestre/2004;
b) Sejam mantidas as homologações das compensações efetuadas com os créditos do 1o
Trimestre/2004 até o limite do valor aprovado, R$ 130.155,68;
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.429 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12155.000334/2008-64

c) Sejam considerados nos trimestres dos anos de 2002 e 2003, os respectivos valores
de R$ 657.756,09 e 3.769.147,24; conforme informações às páginas 42/43 do processo,
o que não significa, contudo, o reconhecimento de tais créditos, inclusive porque o
presente processo se limitou (vide termo de início de procedimento fiscal, e termo de
encerramento de fl. 678), ao primeiro trimestre do ano de 2004.
d) Sejam canceladas as cobranças dos tributos compensados com os créditos dos anos
de 2002 e 2003, e cobrados por meio dos processos abaixo listados:
[...]

A 8a Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 14-53.668, de 22 de setembro de 2014,
cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. ERRO NA APURAÇÃO. REVISÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO RECONHECENDO O ERRO. INEXISTÊNCIA DE OBJETO DA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Inexiste objeto da parte da manifestação de inconformidade que contesta o índice
adotado na apuração do crédito presumido de IPI, quando, em novo despacho decisório,
a autoridade de origem já tenha reconhecido o erro e deferido o valor correspondente.
GLOSAS DE CRÉDITO. FALTA DE CONTESTAÇÃO ESPECÍFICA. PRECLUSÃO.
Torna-se preclusa a matéria não expressamente contestada na manifestação de
inconformidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO PRESUMIDO. PEDIDO TRIMESTRAL. INCLUSÃO DE CRÉDITOS
ESCRITURADOS EM PERÍODO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos escriturados em períodos anteriores ao do trimestre-calendário objeto do
pedido de ressarcimento, que não se caracterizam como créditos extemporâneos nesse
caso, não podem ser incluídos no pedido, uma vez que devem ser objeto de pedido de
ressarcimento próprio do trimestre a que se referem.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta que:
a) O crédito presumido do IPI (Leis 9363/96 e 10276/01) é um ressarcimento das
contribuições ao PIS e a Cofins, incidentes nas compras para industrialização
de produtos a serem exportados:
b) O levantamento/transmissão do crédito se dá através da DCTF e atualmente
DCP (Demonstrativo Crédito Presumido);
c) Como é denominado "Crédito Presumido de IPI", a escrituração dos seus
valores se dá diretamente no Livro de Apuração do IPI (LRAIPI) no campo
"Outros Créditos";
d) São extemporâneos porque não foram levantados/escriturados no LRAIPI
nas épocas próprias (2002 e 2003);
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.429 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12155.000334/2008-64

e) São ressarciveis, considerando que na sua escrituração (anexo 1) na 2a
quinzena de Janeiro/2004, compensaram possíveis valores de IPI à pagar que
pudessem figurar no referido livro, no campo outros débitos.
Termina recurso requerendo:
 Seja reformulado o despacho decisório no 163/2011, corrigindo o período
fiscalizado, ou seja, exclusivamente o 1o trimestre/2004;
 Sejam mantidas as homologações efetuadas com os créditos do 1o
trimestre/2004, até o limite do valor aprovado, RS 130.155,68;
 Sejam considerados nos trimestres dos anos 2002 e 2003, os respectivos
valores de R$ 657.756,09 e R$ 3.769.147,24, conforme informações às
páginas 42/43 do processo, o que não significa, contudo, o reconhecimento
de tais créditos, inclusive porque o presente processo se limitou (vide
termo de início de procedimento fiscal e termo de encerramento fl. 678),
ao 1o trimestre do ano 2004, eis que , deverá haver correção monetária de
tais créditos, na hipótese tratada na jurisprudência anexa, de lavra do
Superior Tribunal de Justiça;
 Sejam canceladas as cobranças dos tributos compensados com os créditos
dos anos de 2002 e 2003.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
O objeto do recurso voluntário se restringe a analise da possibilidade de saldo
credor do IPI apurado em trimestres anteriores, ser objeto de pedido de ressarcimento de saldo
credor apurado em um trimestre posterior. No caso, a recorrente apresentou como objeto do
pedido de ressarcimento referente a 2004, créditos apurados nos anos de 2002 e 2003.
Essa questão foi muito bem abordada pelo Acórdão no 3302-010.111, de
19/11/2020, de relatoria da Conselheira Denise Madalena Green, a quem peço vênia para utilizar
suas razões de decidir como se minhas fossem, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999, verbis:
Compulsando os autos, observa-se que a Autoridade Fiscal entendeu que a requerente
não tem direito ao ressarcimento do crédito de IPI, por deixar de cumprir uma
determinação legal no sentido de que somente são passíveis de
ressarcimento/compensação os créditos escriturados no trimestre-calendário. Em suma,
a delegacia de origem negou o crédito pleiteado ao fundamento que tais valores
deveriam ter sido escriturados nos trimestres próprios e não de forma extemporânea.
Tal vedação encontra sua fundamentação em diversos instrumentos normativos editados
pela Secretaria da Receita Federal, em cumprimento do comando previsto pelo art. 11
da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, in verbis:
“Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.429 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12155.000334/2008-64

produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.” (grifou-se)
Sob o comando da norma prescrita acima, a Secretaria da Receita Federal editou,
inicialmente, a Instrução Normativa SRF no 210/2002, cujo enunciado é fundamental à
presente análise, oportuna a transcrição:
“Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados na
forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento que os
escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de
produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa
jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para o Programa
de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de 10 de
setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item 6 da
IN SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, mediante utilização do
"Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI", bem assim utilizá-los na forma prevista
no art. 21 desta Instrução Normativa.
§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a que se
refere o inciso I do § 1o, apurados no trimestre-calendário, excluídos os valores
recebidos por transferência da matriz, e os créditos relativos a entradas de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem para industrialização,
escriturados no trimestre-calendário.” (grifou-se)
Da leitura do art. 14, IN SRF no 210/2002, observa-se, em seu §1o, a permissão para a
manutenção na escrita fiscal de créditos remanescentes de IPI para posterior dedução de
débitos de IPI, relativos a períodos subsequentes. O §2o prevê, por sua vez, a
possibilidade de ressarcimento de créditos de IPI passíveis de ressarcimento,
remanescentes ao final de cada trimestre-calendário. O §3o, do referido artigo, delineia o
significado de "créditos de IPI passíveis de ressarcimento", enunciando que seriam
apenas os créditos presumidos do §1o, inciso I, apurados no trimestre-calendário, e os
créditos provenientes de entradas de matérias primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-calendário.
As disposição normativas da IN SRF no 210/2002, transcritas acima, foram
reproduzidas pela IN SRF no 313/2003, a qual em seu art. 18, delimitou, de forma
inequívoca, o ressarcimento aos crédito de IPI apurado ou escriturados no trimestre-
calendário, conforme dispositivo transcrito abaixo:
“Art. 18. A utilização do crédito presumido dar-se-á:
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.429 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12155.000334/2008-64

I - primeiramente, pela dedução do valor do IPI devido pelas operações no mercado
interno do estabelecimento matriz da pessoa jurídica;
II - a critério do estabelecimento matriz da pessoa jurídica, o saldo resultante da
dedução descrita no inciso I poderá ser transferido, no todo ou em parte, para outros
estabelecimentos industriais, ou equiparados a industrial, da mesma pessoa jurídica;
III - não existindo os débitos de IPI referidos no inciso I ou remanescendo saldo
credor após o aproveitamento na forma dos incisos I e II, é permitida a utilização,
de conformidade com as normas sobre ressarcimento em espécie e compensação
previstas em ato específico da SRF, a partir do primeiro dia subseqüente ao
trimestre-calendário em que o crédito presumido tenha sido:
a) escriturado no livro Registro de Apuração do IPI, caso se trate de matriz contribuinte
do imposto; ou
b) apurado, caso se trate de matriz não contribuinte do IPI.
§ 1o A utilização do crédito presumido de conformidade com o disposto nos incisos I e
II poderá se dar ao final do mês em que foi apurado.
§ 2o O crédito presumido do IPI somente poderá ser utilizado na forma prevista no
inciso III, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo estabelecimento matriz tenha
apurado o referido crédito, do Demonstrativo do Crédito Presumido (DCP) relativo ao
trimestre-calendário de sua apuração.”
Como se vê, a IN SRF no 313/2003 trás as mesmas restrições introduzidas desde a IN
SRF no 210/2002, delimitando o ressarcimento aos créditos escriturados no trimestre-
calendário de referencia, ou seja, encerrado o trimestre o contribuinte deveria requerer o
ressarcimento ou compensação através da PER/DCOMP mãe.
E, agora, a IN/SRF no 460/2004, vigente há época dos fatos:
Art. 16. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa
jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I – créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de
10 de setembro de 2001;
II – créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III – créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item " 6"
da Instrução Normativa SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições administrados
pela SRF.
§ 3o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão efetuados
mediante utilização do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante petição/declaração (papel) acompanhada de documentação
comprobatória do direito creditório.
§ 4o Somente são passíveis de ressarcimento:
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.429 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12155.000334/2008-64

I – os créditos presumidos do IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz;
II – os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-
calendário; e
III – os créditos presumidos do IPI de que trata o art. 2o da Lei no 6.542, de 28 de junho
de 1978, escriturados no trimestre-calendário.
Não há margem para dúvida. O § 1° do art. 16 admitia a manutenção na escrita fiscal
dos créditos remanescentes desde que fossem utilizados para dedução de débitos do IPI
de períodos subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo fosse
transferido. O § 2° apenas reconheceu o direito de ressarcimento ou compensação dos
créditos remanescentes passíveis de ressarcimento. O inciso II do § 4°, contudo,
especificou com clareza solar quais créditos eram considerados passíveis de
ressarcimento, dentre eles, aqueles relativos a entradas de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem para industrialização, escriturados no
trimestre-calendário. Ou seja, os créditos remanescentes a que faz alusão o § 2°
referem-se apenas ao valor do crédito escriturado naquele trimestre-calendário. A
Instrução Normativa autorizou a manutenção dos créditos correspondente a períodos
anteriores, mas nunca autorizou que eles fossem utilizados para compensação ou
ressarcimento, apenas para dedução de débitos do IPI de períodos subsequentes da
própria empresa ou da empresa para a qual o saldo fosse transferido. (Acórdão no
9303-007.148 – 3a Turma, Processo no 13312.720008/2006-18, Rel. Andrada Márcio
Canuto Natal, Sessão de 11 de julho de 2018).
Há várias Instruções Normativas que estabeleceram as normas quanto a
restituição/ressarcimento. A atual é a 1717/2017, que em seu art. 40 dispõe que:
“Art. 40. Na hipótese de remanescerem, ao final do trimestre-calendário, créditos do
IPI passíveis de ressarcimento depois de efetuadas as deduções e transferências
admitidas na legislação, a pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento do
saldo credor ou utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a tributos
administrados pela RFB.” (grifou-se)
Ainda, não há o que se falar em ofensa ao princípio da irretroatividade esculpida na
CF/88 e no art. 106 do CTN, pois como demonstrado acima, após a entrada em vigor da
IN no 210/2002, somente é passível de ressarcimento o saldo credor composto pelos
créditos escriturados no trimestre em referência, entendimento este acompanhado em
diversas IN’s, inclusive a vigente na época dos fatos (IN/SRF no 460/2004). Ou seja, o
saldo credor acumulado do trimestre anterior não pode ser objeto de pedido relativo a
outro trimestre posterior. Assim, cada PER/DCOMP deve ter como saldo credor
passível de ressarcimento apenas aquele do trimestre indicado como trimestre de
referência (trimestre de apuração).
Além disso, o saldo credor de um trimestre-calendário se não integralmente aproveitado
na forma de ressarcimento/compensação (arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996), pode e
deve ser transportado para o período subsequente, mas apenas para compensação com
débitos do imposto na conta gráfica do IPI, e não para compor o saldo credor ressarcível
do trimestre-calendário seguinte, vale dizer, o saldo credor apurado em um trimestre não
é ressarcível em relação aos trimestres subsequentes.
Tal determinação não é preciosismo nem formalismo, uma vez que o pedido acumulado
de saldos de períodos anteriores implicaria uma dificuldade extrema de controle dos
créditos. E justamente por tal motivo é que o legislador ordinário delegou competência à
RFB para editar normas regulamentares acerca da forma de aproveitamento desse
crédito, que desvirtua o princípio da não-cumulatividade, a que alude o art. 11 da Lei
9.799/99.
E sendo norma de renúncia fiscal, deve ser interpretada literalmente.
Na esteira de tal entendimento tem se posicionado a jurisprudência do CARF ao longo
dos anos, cujas ementas seguem transcritas:
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.429 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12155.000334/2008-64

Acórdão no 9303-008.894
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/12/2000 a 28/02/2001
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS BÁSICOS DO IPI. SALDO CREDOR ACUMULADO AO
FINAL DO TRIMESTRE-CALENDÁRIO.
O art. 11 da Lei no 9.779/99 expressamente prevê que somente é passível de ressarcimento o saldo
credor acumulado ao final do trimestre-calendário, condicionante, assim, que não se configura como
mera formalidade. (Processo no 10840.002293/2002-00, Rel. Conselheira Érika Costa Camargos Autran, j.
em 16 de julho de 2019). (grifou-se)
Acórdão no 9303-008.675
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
ESCRITA FISCAL. SALDO CREDOR ACUMULADO. TRIMESTRES-CALENDÁRIO ANTERIORES.
MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
VEDAÇÃO LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de outros trimestres-calendário e
sua utilização para dedução de débitos do IPI de períodos subsequentes da própria empresa ou da empresa
para a qual o saldo for transferido. Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito básico
escriturado no mesmo trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de ressarcimento/compensação.
(Processo no 17878.000255/2009-01, Rel. Presidente em exercício Rodrigo da Costa Pôssas, j. em
16/05/2019). (grifou-se)
Acórdão no 3002-001.161
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO DO IPI. VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA.
Somente são passíveis de ressarcimento os créditos escriturados no trimestre-calendário, após a
dedução prioritária dos débitos do IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está condicionada à comprovação
da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo ônus é do contribuinte. (Processo no 13888.911141/2011-24,
Rel. Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, j. em 16 de março de 2020). (grifou-se)
Nas ementas dos arestos transcritos, está claro o entendimento de que o ressarcimento
de IPI só se aplica aos créditos decorrentes das aquisições realizadas e escrituradas no
trimestre a que se refere, devendo ser excluído o saldo credor de trimestres anteriores.
Diante de todo, entendo que cada pedido de ressarcimento de IPI deve ter como
objeto apenas o valor referente ao trimestre indicado como trimestre de referência (trimestre de
apuração), não sendo possível a inclusão de valores relativos a outros trimestres de apuração.
Forte nestes argumentos, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital